Tribunal: STF
Processo: AI 482553
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. RE
intempestivo. Agravo que não contém os elementos necessários para a
comprovação da tempestividade do recurso. Dever do agravante.
Precedentes. 3. Compete ao Tribunal ad quem o exame da
tempestividade do recurso que há de julgar. Precedentes. 4. Ausência
 de peça obrigatória à formação do instrumento de agravo. Procuração
 outorgada ao advogado do agravado. Art. 544, § 1º, do CPC. 5. A
juntada de substabelecimento sem a comprovação de outorga de poderes
 ao substabelecente não supre a deficiência do traslado. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento